Tribunal: TJBA
Processo: 8071768-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071768-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMILSON PEREIRA SANTOS Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. CÔMPUTO DE TEMPO DE APOSENTADORIA ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do secretário de administração do estado da Bahia que concedeu aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, desconsiderando período anterior de aposentadoria por invalidez simples e aplicando redutor previsto na EC nº 103/2019. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o período em que o servidor esteve aposentado por invalidez simples deve ser computado para fins de nova aposentadoria; (ii) saber se as moléstias que acometem o impetrante caracterizam doença profissional apta a ensejar aposentadoria com proventos integrais; (iii) saber se é aplicável o redutor do art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019 ao caso. III. Razões de decidir 3. As patologias diagnosticadas no impetrante configuram doenças profissionais, conforme laudo oficial, enquadrando-se na hipótese legal de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 4. A concessão de proventos proporcionais contraria o art. 125, da Lei Estadual nº 6.677/1994, que assegura integralidade nos casos de moléstia profissional. 5. O período em que o servidor esteve aposentado por invalidez simples deve ser computado para nova aposentadoria, nos termos do art. 119, § 3º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. 6. Inaplicável, ao caso, a redução prevista no § 2º, do art. 24, da EC nº 130/2019, posto que não caracterizada a hipótese normativa ali contemplada. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 40, § 1º, I; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 119, § 3º, e 125. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8051066-96.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 10.04.2024; TJBA, MS nº 8022303-56.2020.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8071768-92.2024.8.05.0000, impetrado por ADEMILSON PEREIRA SANTOS, em face de ato dito coator atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator